Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO E EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO INEXIGÍVEL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO PRÓPRIO RECURSO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO COM A INCORPORADORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DE AQUISIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RAZOABILIDADE DO VALOR. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo promissário comprador em desfavor da instituição financeira credora hipotecária, contra a sentença, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedente o pedido, para que o requerido promova o cancelamento da hipoteca constituída em seu favor na matrícula do imóvel referido na exordial no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, ficando desde logo determinado que o oficial de registro imobiliário competente seja comunicado para procedê-la às expensas do réu, caso ele não cumpra a medida no prazo assinalado. Na apelação, o autor pleiteia pela fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico e, subsidiariamente, pela elevação do valor arbitrado equitativamente. O requerido defende a manutenção da hipoteca pela ausência de prova do pagamento integral da dívida ou, subsidiariamente, pela possibilidade de ser determinada diretamente pelo juiz, ou para que seja compelida apenas a emitir termo de liberação de hipoteca, em qualquer dos dois casos, com dispensa do pagamento dos emolumentos cartorários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A relatoria suscitou, de ofício, e acolheu as preliminares de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, de inovação recursal e de não cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio recurso para conhecer parcialmente das apelações das partes.
2.1. O autor, em contrarrazões ao recurso do réu, suscitou a preliminar de falta de prequestionamento para que a apelação não seja conhecida.
2.2. No recurso do réu, a discussão remanescente diz respeito à falta de pagamento da dívida como óbice para o cancelamento da hipoteca ou que este ato seja determinado diretamente pelo juiz ou que seja compelido apenas a emitir termo de liberação de hipoteca, em qualquer caso, ficando dispensado do pagamento dos emolumentos cartorários.
2.3. Na apelação do autor, a controvérsia recursal pendente de exame se refere à elevação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados mediante arbitramento por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prequestionamento não é requisito de admissibilidade da apelação, motivo pelo qual a preliminar de não conhecimento, suscitada em contrarrazões, deve ser rejeitada.
4. A apelação interposta pelo réu é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, de sorte que o recurso não será conhecido nesta parte devido à ausência de interesse recursal.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil em razão de o valor da causa ter sido considerado inestimável na correção de ofício realizada pelo juiz, obsta a cognição do recurso na parte em que discute que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico em conformidade com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Há inovação recursal na alegação de não aplicação do enunciado sumular n. 308 do Superior Tribunal de Justiça com base em distinção dos precedentes que fundamentaram a aprovação do referido verbete sumular e o caso concreto, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação ou posteriormente antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau.
7. A declaração de quitação integral do saldo devedor referente à aquisição da unidade imobiliária, emitida pela incorporadora promitente vendedora, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil comprova que o consumidor promissário adquirente efetivamente adimpliu totalmente a obrigação de contratual de pagamento do preço, tendo direito ao cancelamento da hipoteca constituída sobre o imóvel em favor da instituição financeira credora hipotecária.
8. A emissão do termo de liberação de hipoteca pela credora hipotecária ou a determinação judicial de cancelamento diretamente ao oficial do registro imobiliário não exonera a credora hipotecária de arcar com o pagamento dos emolumentos cartórios pertinentes, sem prejuízo de obter o reembolso da incorporadora devedora hipotecária, se prevista a obrigação no contrato financiamento que formalizaram.
9. É razoável e adequado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que foi definido com a consideração da complexidade e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Preliminares de não conhecimento suscitadas de ofício e acolhidas. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelações parcialmente conhecidas e, nessa extensão, não providas. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. Não se exige o requisito do prequestionamento na análise da admissibilidade da apelação.
2. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida.
3. É inadmissível inovação recursal quanto aos fatos e argumentos não suscitados na contestação e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
4. Não há interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que, ordinariamente, o possui.
5. A declaração de quitação integral do saldo devedor, emitida pela incorporadora promitente vendedora, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, comprova que o consumidor promissário adquirente efetivamente adimpliu totalmente a obrigação de contratual de pagamento do preço.
6. O credor hipotecário não está dispensado do pagamento dos emolumentos cartorários referentes ao cancelamento da hipoteca apenas por haver emitido o termo de liberação de hipoteca pela credora hipotecária ou a providência ter sido determinada diretamente pelo juiz.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por equidade em valor razoável e adequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado e à complexidade da causa devem ser mantidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 102, III e 105, III; CC, artigos 319 e 320; CDC, artigo 7o, parágrafo único; CPC, artigos 10; 85, §§ 2o e 8o; 292, § 3o; 507; 927, IV; 932, parágrafo único; 1.010, II, III e IV; 1.012, caput e § 1o, I a VI e 1.014; Lei n. 6.015/1973, artigos 14 e 251, I.
Precedentes relevantes citados: STF, AgRg RMS 30.482; TJDFT, Acórdão 1668806, 01099287220048070001, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão n. 1646241, APC 07042307020228070012, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1419725, 07163329420218070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1646299, 07008308320198070002, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, relator designado Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1841408, 0728543-65.2021.8.07.0001, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; Acórdão 1958087, 0703650-45.2024.8.07.0020, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível.